Tribunal: TJMT
Processo: 1022422-31.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022422-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAOZINHO LANCHES LTDA - CNPJ: 39.801.976/0001-07 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MAQUINETA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. REPASSE NÃO EVIDENCIADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

O fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC).

Resta demonstrado a ausência do repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito/débito, sendo devida a sua restituição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022422-31.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

João Batista Canupe da Cruz

Recorrida(s):

Banco Safra S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão formulada na inicial, para condenar a empresa Reclamada pela falha na prestação dos serviços em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (26.07.2021), por se tratar de responsabilidade contratual.

JULGO PROCEDENTES
os danos materiais pretendidos, em virtude do bloqueio indevida da conta do Autor, porém, deixo de condenar empresa a restituição, em virtude da informação nos autos de que já houve a restituição (ID 73722513), eis que a empresa cumpriu a liminar.

Confirmo a liminar deferida no ID 62147980, remetendo ao juízo da execução eventual descumprimento”.

- PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

O Recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que não foi intimada para manifestar acerca da juntada de documento realizada pela parte contrária, os quais foram levados em consideração na sentença recorrida, o que levou a prolação de decisão surpresa.

Se o julgador formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. Cumpre destacar que houve manifestações durante o andamento processual em que o Autor informa que não houve o repasse dos valores, bem como manifestou-se em sede recursal e após apresentadas as contrarrazões.

Deste modo, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

-

M É R I T O

O Recorrente alega, em síntese, que é microempreendedor do ramo alimentício e se credenciou no sistema “SafraPay”, para aquisição de máquina de cartão de crédito/débito, optando pela antecipação das vendas realizadas por crédito, mediante desconto de comissão.

Afirma que nos dias 18 à 21/06/2021, a Ré não procedeu com o repasse total dos valores devidos, tendo buscado a via administrativa, mas não logrou êxito. Aduz que em acesso ao aplicativo, no extrato de Gestão de Pagamentos, notou que os “recebíveis de antecipação” correspondia ao valor de R$ 6.572,74, ou seja, a Ré estava retendo o valor citado indevidamente.

A Ré, em sede de contestação, não informa o motivo ensejador do bloqueio ou impugna especificamente os fatos narrados na exordial, portanto, não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Vindo a se manifestar sobre os pontos narrados nos autos somente nas contrarrazões recursais onde alega que não provas nos autos a respeito do alegado bloqueio dos recebíveis e que a prova juntada pela Autora é um extrato demonstrando o valor cobrado referente as taxas de administração e taxas de recebíveis condizentes para antecipar os créditos.

Em 15/09/2021 a Autora informa o descumprimento da tutela de urgência, pois a Reclamada não havia procedido com a liberação dos valores retidos, colacionando
print
de seu aplicativo, constando o saldo zerado.

Em 17/01/2022, a instituição financeira manifestou-se nos autos informando o cumprimento da obrigação, qual seja, a transferência das quantias, colacionando extratos, constando data de pagamento em 19/07/2021.

Pois bem. Tendo em vista a alegação autoral, em sede recursal, de que não recebeu as quantias devidas, em 06/03/2023, converti o julgamento em diligencia e determinei que a parte Reclamada colacionasse cópia do extrato bancário do Autor referente ao período de 14/07/2021 a 14/07/2022, sendo colacionado os referidos extratos.

Em que pese a juntada dos extratos solicitados, não resta evidenciado a prova do repasse dos valores retidos pela Ré, pois, as transações ocorridas na data de 19/07/2021 perfazem a quantia de R$ 3.385,30, enquanto o valor devido é de R$ 6.572,74 no entanto, não consta informação se são referentes a restituição que é devida ao Reclamante ou se tratam de novas transações utilizada no comércio deste.

Ademais, em sede de recurso, o Recorrente colacionou extrato bancário de 19/07/2021, onde consta o saldo de R$ 2.916,85, o qual afirma não se trata dos valores a serem recebidos.

Diante disto, em meu entender, a instituição Recorrida não logrou êxito em comprovar o repasse dos valores pleiteados nos autos, ônus que lhe incumbia. Deste modo, merece acolhimento a pretensão do Recorrente referente ao dano material, no valor de R$ 6.572,74.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar
a Reclamada ao pagamento de R$ 6.572,74, a título de dano material, corrigidos pelo INPC, a partir data em que deveria ter sido repassado os valores e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023